Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707104-89.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: NARAYANE ROCHA DOS SANTOS, RONEY DA ROCHA SANTOS, BRUNA ROCHA DOS SANTOS, VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41453649) interposta pela ré contra sentença (ID 41453643) proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de ação de conhecimento movida por NARAYANE ROCHA DOS SANTOS, RONEY DA ROCHA SANTOS e BRUNA ROCHA DOS SANTOS em desfavor de MARIA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS e VIA VAREJO S/A. O douto Sentenciante julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré MARIA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS ao pagamento da quantia de R$ 16.572,21 (dezesseis mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) cabendo a cada requerente 1/3 (um terço) deste valor e, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou a parte ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e os autores arcarão com os 30% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, § 14, CPC), cuja exigibilidade ficará suspensa por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. Julgou improcedente o pedido em relação à requerida VIA VAREJO S.A. e condenou os autores ao pagamento dos ônus de sucumbência, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o montante atribuído ao valor da causa. Como estão sob o pálio da justiça gratuita, suspendeu, em favor de cada um, a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do § 3o do art. 98 do CPC. Inconformada, a ré MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DOS SANTOS defende que “se terá de devolver algum valor, que este valor seja partilhado entre todos os 5 (cinco) herdeiros. Isso porque, além dos requerentes (ora apelados), há ainda mais 2 (dois) herdeiros”. Requer a reforma da sentença para fazer constar os outros dois herdeiros na partilha do valor a ser devolvido por ela. Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 41453655), postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil e seus parágrafos estabelecem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. De fato, analisando a certidão de óbito do de cujus (ID 86449411) consta que ele deixou 5 (cinco) filhos: Anderson, Roney, Bruna, Narayane e Luzia. Acontece que, essa informação, certamente já era de conhecimento tanto dos autores (irmãos) quanto da ré (companheira do falecido), o que configura, por si só, inovação recursal nesta Instância Revisora. Há inovação no recurso se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. Sabe-se que é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: 2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1333080, 07053754120208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o fato de o de cujus ter deixado 5 (cinco) herdeiros não ter sido objeto de alegação em Primeira Instância, fica o Tribunal impossibilitado de conhecer do recurso interposto. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Nos moldes requeridos pela ré VIA S.A, na petição de ID 41453658, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado em relação a ela. Intimem-se. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador